Tribunal: TJMT
Processo: 1020608-90.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020608-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSANE MARIA DIAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 346.284.871-20 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS APRESENTADOS PELO RÉU
NA CONTESTAÇÃO
–

PRETENSÃO
NÃO
RESISTIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS –
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de Exibição de Documento é indevida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios se ele junta a documentação solicitada sem resistir à pretensão do autor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Exibição de Documentos julgada nos seguintes termos:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
declaro satisfeita
pela parte ré a apresentação dos documentos requeridos no pedido inicial, declarando, por consequência,
EXTINTA
a presente Ação de Exibição de Documentos, com base no art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em honorários sucumbenciais em razão da inexistência de pretensão resistida.

Isso pois, o documento de ID119832146 consta endereçado e recebido pela própria autora, não servindo assim ao fim que se destina, e o documento de ID 120286995 não consta acompanhado do aviso de recebimento, o que suscita dúvida acerca da busca pela via extrajudicial e assim a aplicação do princípio da causalidade ao presente feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que,
em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos
documentos pleiteados, o que não ficou demonstrado no caso ora em análise
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.216.077/SE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 3/5/2018,
DJe
de 8/5/2018). Negritei.

Custas processuais finais, se houver, pela parte autora, todavia,em razão de ser ela beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC.

A Apelante
aduz que “
buscou judicialmente a exibição de documentos bancários desde o ano de 1988 até 2015, essenciais para a verificação dos dados relacionados às contas que manteve junto ao Banco Bradesco. No entanto, a Apelada anexou apenas documentos referentes ao ano de 2016, sem cobrir todo o período solicitado. A resistência da Apelada em fornecer os documentos de todo o período requerido, sobretudo os que anteced
em o ano de 2016, fica evidente
”.

Pede que seja determinada a apresentação dos documentos desde 1988 e a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocat
ícios.

Contrarrazões no Id.
248674688
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelante ajuizou a demanda
afirmando que já foi correntista do banco r
éu
e requereu a apresentação de toda
a
documentação relativa
a
sua conta entre os anos de 1988 até 2015.

Em resposta
o
réu, ora apelado, juntou os extratos bancários relativos à conta n.
864.759-3
, agência
0417-0
, do período de
17
.
12
.
13
a 2.8.23;
e à
conta n.
12.805-8
, agência 0417-0, entre 4.7.16
a
11.9.23,
bem como
o contrato de abertura desta última, firmado em 29.6.2016.

Segundo posicionamento do STJ, neste tipo de demanda a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando houver pretensão resistida
.

Neste caso, a documentação foi apresentada junto com a contestação,
e embora a autora tenha requerido os documentos entre 1988 e 2015, ela própria afirma que não se lembra em quais anos teve conta com o banco réu, formulando apenas pedido genérico.

Por outro lado, o apelado alega que já anexou toda documentação que possui
,
o que afasta
o argumento de pretensão resistida
e, consequentemente, a condenação à verba honorária.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020) (grifei)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024